Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-32.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO OBJETIVANDO A COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. ART. 62 DA LEI 7.375/85. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUNQUENAL RESPEITADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO CAUSAL QUE ORIGINOU O TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO OU INVALIDADE DOS CHEQUES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque prescrito perde sua natureza de título de crédito, consubstanciando, tão-somente, documento representativo de determinada dívida, que pode ser objeto de ação de cobrança, cujo prazo prescricional para a cobrança do débito é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. A reconvenção é a via adequada para que o réu possa exercer seu direito de ação contra o autor no mesmo processo em que é demandado, sendo possível, por essa via, que o julgador conheça e resolva os pedidos do autor e do réu, nos termos do art. 343 do CPC.
3. A cobrança com lastro em cheque prescrito prevista no artigo 62 da Lei n. 7357/85 se fundamenta na relação causal que ensejou a emissão das cartulas de cheque, de modo que o credor deve demonstrar o negócio jurídico do qual o crédito se originou.
4. Restando comprovada a origem do débito pelo portador original, condição necessária ao reconhecimento do direito pleiteado, cabia ao Apelante a demonstração o ônus da prova quanto à inexistência da dívida estampada nas cártulas ou outra causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do credor, na forma do art. 373, II, do CPC, o que não foi realizado.
5. Admite-se o protesto de cheque prescrito, desde que inserido no prazo prescricional para a ação causal.
6. Recurso conhecido e desprovido.